Tribunal: TJMT
Processo: 1024062-09.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024062-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LEONARDO HENRIQUE DOS SANTOS FANTI - CPF: 052.664.201-70 (RECORRENTE), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0520-40 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a empresa recorrida ao pagamento do valor R$ 599,25 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos) a título de indenização por ressarcimento securitário. Contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que houve um inadimplemento contratual não passível de gerar dever indenizatório moral.

2.
O Reclamante requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que houve falha na prestação dos serviços e negativa do pedido administrativo de ressarcimento material, situações estas capazes de ensejar indenização por danos extrapatrimoniais.

3.
Constata-se do contrato firmado entre as partes que o
furto simples
foi tido como risco excluído da cobertura securitária (Id. 122073972). Apesar disso, o autor ao realizar a abertura do sinistro, anexou boletim de ocorrências datado de 02/06/2020 (id. Id. 122073968) que indicava que
“peguei um ônibus para ir para casa e coloquei meu celular na bolsa quando cheguei em casa verifiquei que minha bolsa estava aberta e que meu celular não estava mais lá”
(sic). Logo, da narrativa, não se vislumbrava situação acobertada pelo seguro contratado.

4.
De qualquer forma, entendeu o juízo
a quo
pela parcial procedência do pedido de danos materiais no valor R$ 599,25 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), já descontado o percentual de 25% da franquia que deve, e pela improcedência dos danos morais, razão da insurgência do recorrente.

5.
Pois bem. É pacífico o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal/MT no sentido de que
o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral
(N.U 1024177-59.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022).

6.
Não obstante o descumprimento contratual por parte da ré, não há mínimo indicativo de que, em razão da negativa de pagamento do bem segurado, o autor experimentou ofensa aos direitos da personalidade, como honra, imagem, etc, sendo certo que o dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correspondente. Logo, a improcedência do pedido deve ser mantida.

7
. Ante o exposto, a sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido contido na petição inicial para o fim de: a) condenar as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento a título de cobertura de sinistro, a importância de R$ 599,25 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e cinco centavos), devendo ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (04/05/2018); b) indeferir o pedido de danos morais,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95
.

8.
Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC

9.
Sentença mantida.

10.
Recurso conhecido e não provido.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023